Tribunal: TJSP
Processo: 2226619-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória antecipada em procedimento antecedente – Decisão que defere nova tutela provisória aos autores para que seja adiada a reagendada reunião de sócios para exclusão deles da sociedade – Hipótese em que o contraditório até agora instaurado no processado revela que nem todos os documentos necessários ao direito de defesa dos autores lhes foram apresentados –

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória antecipada em procedimento antecedente – Decisão que defere nova tutela provisória aos autores para que seja adiada a reagendada reunião de sócios para exclusão deles da sociedade – Hipótese em que o contraditório até agora instaurado no processado revela que nem todos os documentos necessários ao direito de defesa dos autores lhes foram apresentados – Ademais, a reclamada apresentação dos documentos pelos réus, necessários ao exercício de defesa dos autores, se dera em ato processual praticado por eles após a r. decisão recorrida e, por isso, é questão que ainda não fora decidida pelo D. Juízo, o que importará em supressão de instância – Requisitos para a concessão da tutela ainda presentes (CPC, art. 300) – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.